Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-81.2024.8.11.0012
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1001917-81.2024.8.11.0012
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ROSENIRA RODRIGUES DE FREITAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de primeiro grau que reconheceu a inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário consistente em negativação indevida do nome do consumidor por débito não comprovado; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença, bem como a validade da decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, estando amparada nos elementos constantes dos autos e em jurisprudência consolidada.
4. A parte ré não apresentou prova robusta e idônea da existência de vínculo contratual com a autora que justificasse a negativação, limitando-se à juntada de extratos internos desprovidos de fé pública, o que compromete a legalidade da inscrição.
5. Em ações dessa natureza, compete ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da dívida e da contratação que lhe deu origem, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC. A ausência de documentação como contrato assinado, comprovante de entrega de produto ou aceite expresso invalida a negativação.
6. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, com base na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), e sua exclusão depende da demonstração de inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor, o que não foi comprovado no caso.
7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacificado pelo STJ e enunciado da Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
8. Não havendo outras anotações restritivas válidas em nome da autora e diante da conduta ilícita do banco, justifica-se a indenização por danos morais no valor fixado, que respeita os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência predominante.
9. O agravo interno opõe-se a decisão fundada em jurisprudência reiterada e consolidada da Turma Recursal, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova idônea da relação contratual torna ilegítima a negativação do nome do consumidor, configurando falha na prestação do serviço. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), independentemente da comprovação de prejuízo concreto. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é aplicável ao agravo interno manifestamente improcedente, quando interposto contra decisão em consonância com jurisprudência consolidada ”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6o, VIII e 14; CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Súmula 22 das Turmas Recursais do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001917-81.2024.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROSENIRA RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 021.538.001-02 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025